Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA. EVITAR SUBMISSÃO À FUTURA CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, ora agravante, consubstanciado no custeio de órtese craniana, não observou com afinco tal regramento.

2. O relatório médico juntado aos autos indica que o agravante, nascido em 16/11/2020, é portador de “Plagiocefalia Posicional (Q67.3), condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais (...)”. Assim, a prescrição médica apontou a necessidade de utilização de órtese craniana prontamente, antes de paciente completar 18 (dezoito) meses de vida, para benefícios de curto e longo prazo, ressaltando que, após esse período, a correção somente poderá ser alcançada através de tratamento neurocirúrgico, com elevada morbimortalidade e altos custos.

3. Nesse contexto, o quadro clínico do agravado, portador de plagiocefalia posicional que necessita, com brevidade, de realização do tratamento com órtese craniana, caracteriza, de plano, a probabilidade do direito e a urgência na realização do tratamento médico descrito pelo neurocirurgião.

4. Segundo entendimento já adotado pelo c. STJ, se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado pelas operadoras de plano de saúde, com muito mais razão deve ser garantido o tratamento com “órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia” (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018).

5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.